Tribunal: TJDFT
Processo: 0706320-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706320-21.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDOS: ALEXANDRE BAUDON, MANUELLA NASCIMENTO COSTA BAUDON DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. NÃO CONHECIDA PRELIMINAR DO ART. 1.009, §1o, DO CPC. TEOR DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA TEM NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA PARCIAL. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO. PEDIDO DE ABATIMENTO É ADEQUADO. INFILTRAÇÃO. FATO NOVO. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACÚSTICA ADEQUADA À NORMA DA ÉPOCA DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. REFORMA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ABRANGER O IMÓVEL INTEIRO. PERDA DO OBJETO DO PEDIDO DE AJUSTE DA PRESSÃO DA ÁGUA. PEDIDOS RELACIONADOS A FATOS INCONTROVERSOS SÃO PROCEDENTES. REPARO NO SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA DEVIDO POR FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO QUE EXCEDE DISSABOR. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. 1. Preliminar com base no §1o do art. 1.009 do CPC. Inadequação. Decisão questionada é interlocutória com natureza de sentença (extinção parcial sem mérito). Está preclusa, porque extinguiu parcialmente o processo e é impugnável por agravo de instrumento. Precedentes. Art. 354, parágrafo único, do CPC. Não conhecimento da preliminar alegada pelos autores. 2. Pedido subsidiário de abatimento no valor pago é adequado e não exige alteração de cláusula contratual, podendo ser objeto desta demanda. Preliminar do recurso da ré rejeitada. 3. Quanto ao fato novo (infiltração), não houve especificação dos alegados danos materiais sofridos, conforme exige o CPC (arts. 322 e 324). Alegações incapazes de infirmar a conclusão a que chegou a sentença. Relevância do fato apenas quanto aos danos morais, a diante. 4. Inexistência do dever de a construtora adequar às normas atuais a acústica da academia, em virtude do ruído produzido. Aprovação do projeto em 2012, e ruídos atuais estão nos limites das normas então vigentes. Ausência de responsabilidade da construtora. 5. Sistema de distribuição de água deve ser reformado para que não ocorra aumento da temperatura ao acionar outro registro de água fria da casa. Normas técnicas recomendam adoção de outro sistema de distribuição que não aquele instalado. Embora não exista vício no projeto em si, as características do empreendimento de padrão elevado, somado às promessas de entrega de máximo de conforto aos consumidores não condiz com o sistema adotado. Reforma da sentença para expandir o reparo para todo o imóvel. 6. Pedido de ajuste de pressão da água foi julgado improcedente. Mas ocorreu, em verdade, perda do objeto, pois o condomínio realizou o reparo. Reflexo na fixação dos honorários (CPC, art. 85, § 10). 7. Vícios no perfil da janela e no gesso da janela do quarto são fatos incontroversos. Inadequada sentença que os julgou improcedentes. Reforma para julgá-los procedentes. 8. Sistema de aquecimento de água é diverso do que foi prometido e daquele que é oferecido aos demais pavimentos. Ausência de informação adequada. Reparo necessário. 9. Configurada ocorrência de danos morais, porque os eventos mencionados causaram abalo psíquico, especialmente por terem sido recorrentes e durante a pandemia, em período de pós-parto na família, tendo alguns se protraído no tempo. Fixação usual em R$ 10.000,00. Majoração devida, pelas circunstâncias específicas do caso, considerando, também, tratar-se de duas pessoas atingidas. Novo valor fixado em R$ 23 mil. 10. Adequação dos prazos para cumprimento das obrigações de fazer oriundas da condenação. 11. Inexistência de litigância de má-fé. Alegações da ré foram baseadas nas informações contidas nos autos e, com relação à informação contida no “book” do empreendimento, trata-se de interpretação diversa, que não viola a boa-fé. 12. Recurso dos autores conhecido parcialmente, e na parte conhecida, provido parcialmente. Recurso da ré conhecido, preliminar rejeitada, e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 86, caput, do CPC, sustentando que a sucumbência foi recíproca, porém não equivalente, de modo que os ônus devem ser repartidos na proporção em que cada parte restou vencida; b) artigo 944 do CC, afirmando que o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais é exorbitante, razão pela qual defende a sua redução. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 86, caput, do CPC, e 944 do CC, poisa turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis: “Entretanto, em virtude das circunstâncias específicas do caso (pandemia e situação de pós-parto), e considerando que são duas pessoas afetadas pelos fatos, o valor deve ser majorado para R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) no total [...] Com esse resultado, cabe redistribuição da proporção da sucumbência, cabendo aos autores arcar com 30% e à ré com 70% das custas e despesas processuais, bem como, na mesma proporção, pagar à outra parte os honorários, que ora majoro para 12% (doze por cento) da condenação, com base no art. 85, § 11[13], do Código de Processo Civil” (ID. 49769249). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido dos recorridos, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016